Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713840-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LUIZ GARCIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que junte aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tais como contracheques, extratos bancários de contas correntes, de poupança e de eventuais aplicações financeiras, bem como as declarações de imposto de renda dos últimos três anos, devidamente identificadas em nome do contribuinte. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator